Tribunal: STF
Processo: ARE 1232381
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 37, p. 16):
    Recurso de Fernanda Peixoto de Oliveira 
    E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL – VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
    I - Não constitui violação do dever de sigilo a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, nos termos art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001. 
    II – Confirma-se o decreto condenatório quando consta dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. 
    III – Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento. 
    Recurso do Ministério Público: 
    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PENA-BASE – ART. 59 DO CP - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO SUBSTANCIAL – GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - São graves as consequências do delito contra o patrimônio quando o prejuízo causado à vítima é de elevada monta, extrapolando a normalidade, justificando a exasperação da pena-base. 
    II – Recurso a que, com o parecer, dá-se parcial provimento 
    Não foram oposto embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial (eDOC 40, p. 12-22).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, bem como por encontrar óbice na Súmula 284 do STF (eDOC 41, p. 17-20).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que, em informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça no bojo do AREsp 1.551.143/MS, simultaneamente interposto ao presente ARE, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS noticia ter julgado extinta a punibilidade em relação ao crime imputado à ora agravante, em razão da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 45, p. 19-22).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente